Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-37.2014.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000282-37.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIELI TOMASINI - CPF: 016.064.401-10 (RECORRIDO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIELI TOMASINI - CPF: 016.064.401-10 (RECORRENTE), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0000282-37.2014.8.11.0108.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO.

MARCIELI TOMASINI (RECURSO ADESIVO).

RECORRIDOS: MARCIELI TOMASINI (RECURSO ADESIVO).

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECID E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DE MARCIELI TOMASINI NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil

não é previsto pela Lei nº 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de recebimento do FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Em suas razões recursais o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma inexistência do direito ao depósito do FGTS.

A recorrente MARCIELI TOMASINI apresentou Recurso Adesivo, buscando os créditos a título de 13º salários atrasados.

A recorrida MARCIELI TOMASINI apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial externou desinteresse recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1.
Afirma inexistência do direito ao depósito do FGTS.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos, a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2011 a 2017, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

Nesse sentido é a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desta feita, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu como devida as verbas alusivas ao FGTS em favor da recorrida.

2.
Do recurso adesivo do MARCIELI TOMASINI.

Com relação ao recurso adesivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deixo de conhecê-lo, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, diferentemente do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Conclusão

Por estas razões, não conheço do recurso de
MARCIELI TOMASINI
, ante a ausência de previsão legal

e conheço do recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da recorrente
MARCIELI TOMASINI
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar o recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021